Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUICIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REGRAS. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO. DODF. ENDEREÇO ELETRÔNICO. ACOMPANHAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. DESÍDIA. ÔNUS. ELIMINAÇÃO SUMÁRIA. INDEPENDENTE DO RESULTADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REGRAS DO CERTAME. DISTINÇÃO ENTRE CANDIDATOS. INOCORRENTE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o Judiciário poderá intervir.
2. No caso em análise, o edital foi claro ao registrar que a nomeação para posse seria publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico oficial da SES-DF, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que seriam publicados.
2.1. A inobservância a quaisquer normas e determinações referentes ao concurso público implicaria, em caráter irrecorrível, a eliminação sumária do candidato, independentemente dos resultados obtidos no certame.
3. A isonomia que se deve resguardar em concursos públicos diz respeito às regras adotadas dentro de cada certame, que não podem ser distintas entre os candidatos, ressalvado o tratamento diferenciado previsto em lei decorrente de ações afirmativas, quando se justifica a aplicação de critérios não homogêneos entre os candidatos.
4. In casu, ao não atender aos requisitos básicos exigidos no edital e inobservar as normas e determinações referentes ao concurso público, a agravante deve arcar com o ônus da sua desídia de ser eliminada sumariamente do certame, não merecendo prosperar o seu pedido de convocação, nomeação e posse, tampouco de reserva de vaga.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.